Tribunal: TJDFT
Processo: 0719681-36.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0719681-36.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: MARCOS CESAR ABRANTES SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A em face de sentença prolatada pelo Juízo da Terceira Vara Cível de Ceilândia que nos autos da Ação de Busca e Apreensão extinguiu o feito sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. O recurso fora incluído em pauta para julgamento conforme certidão ID 28477876. As partes peticionam informando a realização de acordo e requerendo a extinção do feito conforme ID 28506807. É o breve relatório. DECIDO. Estando o acordo apresentado dentro dos limites legais e preservando os direitos e interesses das partes, imperativo homologá-lo. Ante o exposto, resolvo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil, e HOMOLOGO o acordo de (ID 28506807). Oportunamente retire-se o feito da pauta de julgamento. Preclusa esta decisão, retornem-se os autos à Vara de Origem. Brasília, DF, 27 de agosto de 2021 09:11:41. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador